Tribunal: CARF
Processo: 10980.006337/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006337/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.148 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
P S N MONTAGENS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/03/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. ANTES DA
CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA ATUAÇÃO
PARA EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA. AJUSTE DA BASE DE
CÁLCULO DA MULTA.
Tendo a autoridade fiscal reconhecido que os valores constantes das DCOMP ́s
retificadoras são compatíveis com os valores confessados em DCTF e DIPJ
2005 e procedido os respectivos ajustes no PROFISC, para fins de
encaminhamento para cobrança administrativa e judicial, devem ser esses
tomados por base para imputação da multa isolada de 75%.
E, em que pese as retificações tenham ocorrido após do despacho decisório,
deram-se antes da conclusão do processo administrativo respectivo, bem como
antes da presente autuação e, caso a autoridade fiscal considerasse necessário,
deveria abrir fiscalização e intimar a contribuinte para fins de prestar eventuais
esclarecimentos a respeito, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Recurso Voluntário provido parcialmente, nos termos do voto da Relatora, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário. Vencidos os
conselheiros Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan
Marcel Warwar Teixeira e Efigênio de Freitas Júnior que lhe negaram provimento. O
conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque manifestou interesse de apresentar declaração de
voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006337/2007-72
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.148 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006337/2007-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de exigência tributária de multa isolada de 75%, no montante de R$
303.984,53, lançada em decorrência de compensações consideradas não declaradas (auto de
infração de fls. 10/14), conforme despacho decisório da DRF/Curitiba emitido no processo n °
10980.003091/2005-15, em 04 de abril de 2005, cópia às fls. 07/09. O fundamento legal da
presente autuação encontra-se descrito à fl. 12.
2.
Cientificada em 13/06/2007 (AR à fl. 16), apresentou Impugnação (e-fls.
17/21 e docs. às e-fls. 17/21), em 11/07/2007. Em seu instrumento de defesa a interessada
concorda que, no âmbito administrativo não há possibilidade da compensação de suposto direito
creditório, advindo de "Obrigações da Eletrobrás", com débitos fiscais de tributos e/ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), mas alega que,
previamente à autuação aqui em debate, teria promovido a retificação da declaração de
compensação originalmente entregue, reduzindo o montante da compensação de R$ 405.312,73
para R$ 172.383,37, pelo que admite que a multa em causa deveria corresponder a R$
129.287,52.
3.
Sustenta que a referida substituição das declarações de compensação,
apresentadas originalmente no processo n° 10980.003091/2005-15, foram analisadas pela
respectiva autoridade fiscal, que chegou a seguinte conclusão:
“De fls. 145 a 149 o contribuinte compareceu ao processo com DCOMP retificadoras
daquelas inicialmente apresentadas, às fls. 20, 25, 33 e 40.
Como apresentassem redução significativa dos valores inicialmente declarados
compensados, mas considerando que se achavam compatíveis com os confessados em
DCTF e DIPJ/05 (fls. 150 a 169), procedeu-se à retificação dos valores, no PROFISC,
bem como formulação de Representação à SAPAC (fl. 170) para, sendo o caso, abertura
de fiscalização.
Assim, não pagos os débitos no prazo dado , emitiram-se os demonstrativos, de fls. 171
a 178, para inscrição em Dívida Ativa da União.
Curitiba, 8 de agosto de 2005"
4.
Com efeito, os créditos tributários de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ,
devidamente retificados, foram encaminhados e inscritos em dívida ativa da União e,
posteriormente, foram incluídos no PAEX, instituído pela NT 303/06.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.148 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006337/2007-72

5.
Ao final, para além do ajuste da base de cálculo da multa, requer seja
concedido o direito de pagar ou parcelar tal valor com redução de 50% ou 40%, respectivamente.
6.
Em sessão de 28 de março de 2013, a 4a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 0351.485 (e-fls. 84/88), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/03/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração de compensação que já foi objeto de decisão administrativa não pode ser
retificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificada da decisão (AR de 14/10/2009, e-fl. 101), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 102/108) em 12/11/2009, onde reiterou os argumentos de defesa
trazidos em sede de impugnação, vez que o r. decisão de piso teria desconsiderado as provas
anexadas aos autos, em especial, a informação fiscal emitida pela própria Delegacia da Receita
Federal em Curitiba (fls. 179 do processo administrativo no 10980.003091/2005-15) e, por
conseguinte, entendeu pela impossibilidade de retificação da declaração, mantendo o lançamento
disposto no presente auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
O presente lançamento tem por objeto a exigência de multa isolada de 75%
sobre o valor total dos débitos indevidamente compensados. As compensações foram
consideradas não declaradas, em processo administrativo próprio (PAF no 10980.003091/2005-
15), pois se utilizavam de créditos resultantes do empréstimo compulsório em favor da
Eletrobrás, tributo não administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.148 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006337/2007-72

10.
Conforme relatado, a ora Recorrente não se insurge quanto à imputação da
multa isolada em si, mas sim com relação à base de cálculo utilizada pela douta autoridade fiscal
para fins de aplicação do percentual 75%.
11.
Já em sede de Impugnação a contribuinte esclareceu que, previamente à
presente autuação (AIIM de 04/06/2007 (e-fls. 12/16), ciência em 13/06/2007 (e-fl. 18)), em
21/07/2005, através de requerimento dirigido ao Superintendente Regional da Receita Federal da
9a Região Fiscal, pleiteou a substituição das declarações de compensação apresentadas
originalmente em 21/03/2005, no processo administrativo n° 10980.003091/2005-15, "tendo em
vista as mesmas informar (sic) valores de tributos em desconformidade com a legislação
tributária, principalmente no que se refere a base de cálculo dos mesmos."
12.
Ao analisar o referido requerimento a douta autoridade fiscal, assim se
manifestou (e-fls. 70/71):

13.
O r. voto condutor da decisão de piso interpretou essas informações de
forma a considerar que, como a contribuinte tentou promover a retificação de declaração de
compensação após ter sido cientificada do despacho decisório que a considerou não declarada,
incabível a pretendida retificação da declaração de compensação de e-fls. 03/06, à luz do artigo
57, da IN SRF no 600/2005, então vigente. Confira-se o seu teor:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.148 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006337/2007-72

Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no
que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 38
e 39.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
(grifos nossos)
14.
Data máxima vênia, não cabe prevalecer o entendimento consubstanciado
na r. decisão de piso, vez que:
(i)
a própria autoridade fiscal reconheceu que, embora tenha havido redução
significativa dos valores inicialmente declarados compensados, os
considerou compatíveis com os valores confessados em DCTF e DIPJ/05,
razão pela qual “procedeu-se à retificação dos valores, no PROFISC, bem
como formulação de Representação à SAPAC (fl. 170) para, sendo o caso,
abertura de fiscalização”. Com efeito, valeu-se dos valores retificados dos
supostos créditos para fins de inscrição dos débitos em dívida ativa. Logo,
se para exigência dos valores a retificação foi levada em consideração, por
que não seria para fins de imputação da multa isolada respectiva? Não há
que se falar em pedido juridicamente impossível, vez que a próprio fisco
superou o fato de a retificação ter ocorrido após o despacho decisório que
considerou a compensação em análise não declarada e, por conseguinte,
merece ser privilegiado o princípio da verdade material e observada a
previsão contida no artigo 112, inciso II, do CTN;
(ii)
as retificações foram apresentadas dois anos antes (21/07/2005) da
presente autuação (13/06/2007) e, caso a autoridade fiscal considerasse
necessário, deveria abrir fiscalização e intimar a contribuinte para fins de
prestar eventuais esclarecimentos à respeito, sob pena de cerceamento do
seu direito de defesa;
(iii)
em que pese as retificações tenham ocorrido após do despacho decisório,
deram-se antes da conclusão do processo administrativo respectivo, bem
como antes da presente autuação e, conforme consignado pela própria
autoridade fiscal, os valores retificados convergem com os valores
confessados em DCTF e DIPJ. Por conseguinte, estamos tratando de
inexatidão material;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.148 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006337/2007-72

15.
Nota-se que, a imputação de penalidades não pode desconsiderar as nuances
fáticas aqui trazidas em desfavor do contribuinte, sob pena de clara violação ao artigo 112, inciso
II, do Código Tributário Nacional. Confira-se:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos; (grifos nossos)
16.
Diante dessas premissas, deve ser tomado por base da multa regulamentar
os valores retificados, conforme tabela comparativa abaixo:

Valor dos Créditos
Declarações Originais
Valor dos Créditos
Declarações Retificadoras
R$99.457,85
R$89.401,66
R$222.698,42
R$33.944,05
R$55.032,87
R$26.175,81
R$28.123,59
R$22.861,85
Total
R$405.312,73
R$172.383,37
Valor da Multa Isolada
R$303.984,55
R$129.287,53
17.
Quanto ao pedido de desconto do valor da multa aplicada, assertivas são as
colocações constante do r. voto condutor da decisão de piso: “é de se destacar que inexiste base
legal para esta autoridade julgadora o conceder; de qualquer maneira, apenas a título de
esclarecimento, diga-se que as reduções de 50%, no caso de pagamento, ou de 40%, no caso de
parcelamento, somente são aplicáveis desde que haja pagamento ou parcelamento dentro do
prazo da impugnação, o que não é mais o caso”.
Conclusão
18.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a multa de isolada
lançada de R$ 303.984,55 para R$ 129.287,53.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.148 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006337/2007-72

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
A ilustre relatora trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. Todavia, o colegiado não chegou a um
entendimento majoritário e o feito foi solucionado pela regra de desempate prevista no artigo 19-
E da Lei no 10.522/2002. Diante desse fato, solicitei a oportunidade de registrar o meu voto no
presente acórdão para que ficasse declinado o outro entendimento, o qual obteve o mesmo
número de votos.
Conforme muito bem relatado, o lançamento tributário em tela é decorrente do
fato de o contribuinte ter apresentado uma declaração de compensação, em formulário, cujo
crédito tributário apontado é expressamente defeso no artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Essa
declaração foi considerada não declarada e o contribuinte não questionou tal ato.
Diante dessa situação, o artigo 18, §4o, da Lei no 10.833/2003 determina a
imposição de “multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado” e é este o
objeto do presente processo.
O contribuinte não questiona a imposição da multa, mas tão somente o seu valor.
Segundo o que foi por ele exposto, a referida declaração de compensação teria sido retificada
para reduzir o valor do débito declarado e, assim, a multa também deveria ser reduzida.
Verifico que tal afirmação não corresponde à verdade. A referida declaração foi
considerada não declarada e tal fato impede a aventada retificação. A declaração não declarada
não surte qualquer efeito legal, é inexistente nos termos da lei. A multa em tela não é um efeito
da declaração de compensação, mas da conduta do contribuinte em apresentar a declaração, o
que é anterior à declaração. A conduta tem natureza fática e, assim, não se desfaz.
Verifico, ainda, que o crédito tributário apontado pelo recorrente também não é
efeito da referida compensação, mas de uma outra declaração (DCTF) apresentada pelo
contribuinte. Esta sim foi retificada, de ofício, pela administração tributária em outro
procedimento fiscal que em nada está relacionado com o feito em julgamento.
Saliente-se que a lei que impõe a presente multa determina que esta deve ser
calculada a partir do “débito indevidamente compensado”, o que guarda um distanciamento
insuperável de “crédito tributário devido”. O destino do crédito tributário que se pretendia
extinguir com a compensação, sendo resultado de fatos supervenientes, em nada pode influenciar
na base de cálculo da multa, pois esta depende apenas da conduta que é o tipo da sanção trazida
pela lei, a qual tem como referência o débito compensado e não o crédito tributário devido.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.148 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006337/2007-72

Assim, entendo que o pedido do contribuinte é juridicamente impossível, por falta
de absoluto fundamento fático, pois a posterior revisão do valor do crédito tributário exigível não
alterou o débito declarado pelo contribuinte na ocasião da compensação.
Estas são as considerações que gostaria de registrar, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital